Tribunal: TJDFT
Processo: 0717162-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DIES A QUO PARA CONTAGEM DOS JUROS DE MORA. MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS. QUESTÕES PRECLUSAS. DECISÃO MANTIDA.

1. Não se aplica o efeito substitutivo da sentença pelo contrato na hipótese dos autos, porquanto o contrato celebrado entre as partes não foi rescindido, subsistindo todas as obrigações dele emergentes que não foram alteradas pela sentença exequenda.

2. As cláusulas contratuais relativas ao descumprimento de obrigações são plenamente válidas e eficazes – juros compensatórios, juros de mora e multa contratual, sendo certo que a sua cobrança simultânea não induz ao alegado anatocismo, dada a diferença de seus objetos.

3. As teses do dies a quo para a contagem dos juros de mora e o excesso de execução não comportam conhecimento, uma vez que o agravante pretende rediscutir questões não apreciadas pelo ato resistido, além de estarem acobertadas pelo manto da preclusão.

4. Recurso desprovido.